Tribunal: TJPA
Processo: 0813547-10.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813547-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, II e IV, DO CPB
– REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A prisão preventiva, quando concretamente motivada em elementos que demonstre sua necessidade, lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

In casu
, a manutenção da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, que evidenciam que em liberdade acarretara risco à ordem pública.

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”

4.

Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Laura Gondim Silva, em favor do nacional JOÃO VITOR SILVA PINHEIRO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/05/2023, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0801003-25.2023.8.14.0053.

Alega nulidade na prisão por ausência do estado de flagrância, e ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva que se mostra carente de fundamentação.

Sustenta inexistir prova da participação do paciente no evento delituoso, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15810415 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 15880121, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15902026.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO VITOR SILVA PINHEIRO, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sob o argumento de ilegalidade na decisão que manteve a cautelar preventiva, eis que carente de fundamentação, e inexistência de prova da prática do delito.

Segundo os autos, o paciente, não aceitando o fim do relacionamento, invadiu a casa de sua ex-companheira, KELY LOURRANNE DA SILVA SOUSA, desferindo-lhe vários tiros que atingiram RAYNON DA SILVA SOUSA, irmão daquela, que estava deitado ao seu lado, vindo a óbito, fato ocorrido no dia 03/05/2023.

O ato indica como ato coator se encontra juntado na Id 15789849, decisão que decretou a custódia cautelar, extraindo-se a seguinte fundamentação:

“No caso em hipótese, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do custodiado por ocasião da realização da audiência de custódia.
Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena, presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não é o caso de substituição da prisão preventiva por outras cautelares
.

São
pressupostos
lógicos para a decretação da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. E no caso, reputo ambos
presentes
.

A
materialidade
do delito e os indícios suficientes de
autoria
vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito por flagrante nº. 0801003-25.2023.8.14.0053, em especial o “auto de exame cadavérico” (ID 92146256), depoimento das testemunhas Valdeir Santos de Franco (ID 92109711, p. 12), escuta especializada do infante Enzo Gabriel Sousa Pinheiro (ID 92109711, p. 10-11) e Kely Lourrane da Silva Sousa (ID 92109711, p. 7).

(...)

Do que consta nos autos (ID 92159683), o réu possui em seu desfavor uma ação penal, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, bem como o descumprimento de medidas cautelares outrora impostas.

1) 0800453-64.2022.8.14.0053: no qual foi imposto ao custodiado medidas protetivas de urgência (art. 22 da Lei 11.340/06) em proteção à sra. Kely Lourrane da Silva Sousa, ex-companheira do flagranteado e agora testemunha do suposto homicídio praticado.

2) 0005846-08.2019.8.14.0053: na qual o custodiado é réu em razão da suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fato que teria ocorrido em 19/07/2019, na cidade de São Félixdo Xingu. No referido processo aplicou-se ao réu medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), dentre elas, o comparecimento periódico em juízo, que ressalte-se, não vinha sendo observado, tendo, inclusive, restado frustrada a intimação do réu para comparecimento em audiência de instrução (ID 88001836).

(...)

Ressalte-se, ainda, que o suposto delito teria sido cometido contra vítima que sequer possuía qualquer desavença com o custodiado, já que do que consta no procedimento preliminar existe a informação de que o flagranteado teria desentendimento com o atual namorado de sua ex-mulher, o sr. Valdeir Santos de Franco (testemunha), havendo, ainda, a peculiaridade que o suposto extermínio se deu na presença do filho do custodiado, conforme narrado pelo infante em sede de escuta especializada (ID 92109711, p. 10).

Do narrado, se extrai a
periculosidade concreta
da conduta do custodiado, que é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o
risco à ordem pública
(STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta do crime imputado e a periculosidade demonstrada pelo custodiado, evidenciada pelo modo como agiu, são circunstâncias suficientes a justificar sua prisão cautelar.

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no modus operandi para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Do exposto, verifica-se a existência de dados concretos que dão conta do alto grau de periculosidade do custodiado, que cometeu delito grave, trazendo intranquilidade ao meio social da de São Félix do Xingu e já possui em seu desfavor outra ação penal em razão da suposta prática de delito hediondo, bem como medidas protetivas de urgência impostas em favor da sra. Kely Lourraine da Silva, ex-companheira do custodiado e irmã da vítima.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

(...)

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão e
CONVERTO a prisão
em flagrante delito de
João Vitor Silva Pinheiro
, em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal”. <sic)

Inobstante os argumentos expostos na impetração,
data venia
, não se constata ilegalidade no ato coator, que se mostra fundamentado de forma idônea, relatando detalhes de como se deu o delito, fazendo constar os depoimentos prestados e a reiteração delitiva, com suposta quebra de medidas cautelares pelo paciente em processo crime que responde, elementos que justificam a segregação cautelar, não sendo o caso de substituição da prisão por cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Deve se ressaltar a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses tal qual a ausência de indícios de autoria, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, usada para intimidar os estudantes que saiam da escola, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.

IV- Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "Jhonny Kruki Costa possui vários registros criminais, contando com condenação criminal definitiva. Anota-se, por fim, que o investigado também possui maus antecedentes:

2ª Vara Criminal. Processo:

0004474-73.2016.8.12.0800; 5ª Vara Criminal. Processo:

0011924-44.2013.8.12.0001; 2ª Vara Criminal. Processo:

0021339-80.2015.8.12.0001; 3ª Vara Criminal. Processo:

0023053-12.2014.8.12.0001; 2ª Vara Criminal. Processo:

0025087-23.2015.8.12.0001; 4ª Vara Criminal. Processo:

0025754-19.2009.8.12.0001; 2ª Vara Criminal. Processo:

0036971-15.2016.8.12.0001", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes).

V - Com efeito, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 743.861/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No tocante à suposta falta de comprovação de ter o paciente participando do delito, tem-se que:

“Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. (AgRg no HC n. 822.195/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Por outra, a suposta ilegalidade na prisão, que não teria ocorrido em estado de flagrante, aponta-se que:

“Segundo entendimento desta Corte Superior, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar". Precedentes. (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”

Por necessário, ao manter a prisão cautelar do paciente, Id 15789845, ressalta-se que o juízo
a quo,
fazendo uso da técnica
per relationem
, disse que
:

“Em análise do pedido do denunciado JOAO VITOR SILVA PINHEIRO, que se encontra custodiado desde o dia 03/05/2023, observo que os argumentos apresentados pela defesa são genéricos e não demonstram efetivamente qualquer fundamento de alteração da realidade fática e dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, persistindo seus requisitos”. <sic>

Notadamente, sobre a fundamentação
per relationem
, decidiu o c. STJ que “... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, STJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Posto isso, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 18/10/2023